Tribunal: STF
Processo: Rcl 52730
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Corumbá proferida nos autos nº 0803128-29.2021.8.12.0008. A parte reclamante alega afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferidas nas ADPFs 387, 437, 556 e no RE 599.628 (Tema 253-RG).



    2. A parte beneficiária apresentou contestação na qual sustenta que a "concessão dos benefícios pleiteados pela reclamante causará insegurança e instabilidade jurídica em todo território do Estado de Mato Grosso do Sul, pois não se trata apenas de prazos processuais ou regime de precatório, mas sim de correção monetária e juros moratórios, os quais estão amparados pela coisa julgada". Argumenta que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito indispensável para o provimento da reclamação. Aduz, ainda, que a reclamante não preenche os requisitos previstos nos paradigmas suscitados.



    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    4. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária, como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:



     



    “Art. 100 Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […].”



    5. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público. 



    6. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, §1º, II, CF). 



    7. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais. 



    8. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. O caso concreto apreciado na ADPF 387 possui como peculiaridade o fato de que não foram penhorados bens da sociedade de economia mista, mas de numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.



    9. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.”



    10. Em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437 (Relª. Minª. Rosa Weber), para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.



    11. Ainda, no julgamento da ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia, o STF determinou a suspensão de decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN. Confira-se a ementa do julgado:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.



    12. No caso em análise, o ato reclamado indeferiu o pedido da ora reclamante de pagamento da execução por meio de precatório, mantendo a sua submissão ao rito de execução aplicável às pessoas jurídicas de direito privado sob o fundamento de que ela “não se enquadra nos requisitos especificados pela jurisprudência para adotar o regime de pagamento por precatórios” (doc. 9, fls. 176-177). Não obstante, em casos semelhantes, também envolvendo a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL, esta Corte vem acolhendo a pretensão da reclamante, reconhecendo que se trata de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial de natureza não concorrencial, de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Neste sentido: Rcl 52572 e Rcl 45616, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 52732 MC, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl Rcl 50218, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 51418 MC, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 49.563 MC, Rel. Min. Edson Fachin.



    13. Assim, são verossímeis as alegações da reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora, tendo em conta que já iniciada a execução e a possibilidade de determinação de medidas constritivas em face do reclamante.



    14. Observo que a parte reclamante não atribuiu valor à causa. Nos termos dos arts. 291, 319, V, e 321, todos do CPC/15, determino que a parte autora emende a inicial, no prazo de 15 dias, para fazer dela constar o valor da causa.



    15. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar para suspender o processo (Autos nº 0803128-29.2021.8.12.0008), até a decisão final da presente reclamação.



    16. Notifique-se a autoridade reclamada para prestar as informações.



    Publique-se. Comunique-se.



     



           Brasília, 02 de junho de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator